Tribunal: TJDFT
Processo: 0720576-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO PELO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DA NORMA. NÃO CABIMENTO. LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA PREVENTIVA. EXCLUDENTE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PERIGO ATUAL OU IMINENTE.
1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes dos arts. 129, caput, art. 180, caput, ambos do Código Penal, e do art. 14 da Lei 10826/2003 c/c art. 69 do Código Penal, à pena de 3 (três) anos de reclusão e 3 (três) meses de detenção, mais 20 (vinte) dias-multa, à razão unitária de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicial aberto.
2. O crime de porte ilegal de arma de fogo e de receptação são infrações penais com objetividade jurídica diferente, bem como condutas e momentos de consumação distintos, sendo, portanto, delitos independentes. 2.1 Comprovadas as condutas de adquirir, receber e ocultar arma de fogo, bem como de portá-la em contextos fáticos distintos, possível a condenação pelos crimes referidos em concurso material, não havendo que se falar em bis in idem. 2.2 Da mesma forma, não há que se falar em prevalência de uma norma sobre a outra pela aplicação do princípio da especialidade, pois as normas tutelam bens jurídicos distintos e regulam condutas diferentes, não se enquadrando, portanto, nos conceitos de norma geral e especial cujo conflito se pretende resolver com a aplicação do mencionado princípio.
3. A excludente de ilicitude da legítima defesa exige injusta agressão, atual ou iminente, que não se confunde com temor de possível agressão futura, de modo que a mera alegação do réu de que se sentiu ameaçado e em risco de uma possível e futura injusta agressão, em razão do número de pessoas no local e da alteração dos ânimos entre as partes, não se mostra suficiente para configurar a legítima defesa.
4. Apelação criminal conhecida e desprovida.